Tribunal: TJSP
Processo: 1000628-09.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Cerceamento de defesa inocorrente. Os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. A análise da dinâmica do acidente, considerando a existência de filmagem da colisão, prescindia de conhecimentos especializados. Os pedidos de perícia das gravações e de expedição de ofício à

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Cerceamento de defesa inocorrente. Os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. A análise da dinâmica do acidente, considerando a existência de filmagem da colisão, prescindia de conhecimentos especializados. Os pedidos de perícia das gravações e de expedição de ofício à Secretaria Municipal de Trânsito, ademais, foram indeferidos no curso da lide, não na sentença, sem recurso do réu à época. Fica ao crivo do magistrado a determinação das provas necessárias à reconstituição dos fatos controvertidos, uma vez que o conjunto probatório tem como fim precípuo a formação do seu convencimento pessoal. In casu, o MM. Juiz a quo considerou que o acervo probatório era suficiente para demonstração dos fatos relevantes, não se podendo atribuir à mera discordância da parte quanto à valoração da prova ou à aplicação do direito ao caso concreto violação ao direito de defesa.

Recurso improvido.